Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-91.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701917-91.2017.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA FERREIRA FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo cláusula prevendo a fiança de sócio da empresa cedente, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, não há falar em ilegitimidade passiva do fiador que, assim, se obrigou ao cumprimento das disposições contratuais. 2. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial da cédula de crédito, à míngua de prova específica em sentido contrário (art. 373, inc. I, do CPC). 3. Não cumprida a obrigação no tempo e modo, o devedor incorre nos efeitos da mora. E, em tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora ante o pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada prestação. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente suscita dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais e da Corte Superior, quanto à interpretação divergente dada aos artigos 133 do Código de Processo Civil, e 240 do Código Civil, sustentando que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da lide, porque em momento algum teria solicitado a desconsideração da personalidade jurídica, e porque o título se encontra prescrito. Afirma que a data do ajuizamento da ação seria o termo inicial para o cálculo da incidência da correção monetária. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia para que seja determinada a intimação da recorrente para comprovar a situação de hipossuficiência. Pugna, também, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 52122048). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto às arguidas divergências interpretativas. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir. A uma, porquanto em relação à ilegitimidade passiva da ora recorrente, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Quanto à ilegitimidade passiva da fiadora, havendo cláusula prevendo a fiança de sócio da empresa cedente, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, não há falar em ilegitimidade que, assim, se obrigou ao cumprimento das disposições contratuais (...). Na hipótese, a fiadora, aqui apelante, possui responsabilidade solidária, assumindo todas as obrigações contratadas (...). Assim, incabível a extinção do feito em relação à devedora, que subscreveu o contrato também como devedora solidária, devendo, portanto, integrar o polo passivo. Como se não bastasse, prescindível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois os fiadores são efetivamente responsáveis solidários pelo pagamento” (ID 44785197). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. Demais disso, quanto à tese de que o título se encontra prescrito, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023.) E, a duas, porque, quanto aos juros de mora, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título” (AgInt no REsp 2.035.093/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/3/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Quanto ao pedido, em contrarrazões, para que seja determinada a intimação da recorrente para comprovar a situação de hipossuficiência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito de publicação em nome do patrono do recorrido, tendo em vista o convênio firmado por esse com o TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027